Tribunal: STF
Processo: MS 40654
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Fileto Freire Brandão contra ato do Relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, Deputado Federal Alfredo Gaspar, concretizado no Requerimento nº 2597/2025, posteriormente aprovado e deferido pelo Presidente da Comissão, que resultou na quebra dos seus sigilos bancário e fiscal. 
Considerando a ausência de elementos para a apreciação do pedido de medida liminar, determinei a instrução do feito. (eDOC 12)
Informações foram prestadas pela autoridade coatora nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CPMI DO INSS. REQUISIÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF). TRANSFERÊNCIA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 
1. Nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno do Senado Federal (Resolução nº 93/1970-SN), compete aos presidentes de comissão assinar os expedientes da comissão. O relator é autoridade ilegítima para qualquer fim, e não estão dadas as condições para incidência da teoria da encampação. 
2. A demonstração do direito líquido e certo alegado em sede de mandado de segurança deve se dar mediante prova documental pré-constituída, sendo inadmissível dilação probatória no curso da ação mandamental. 
3. As Comissões Parlamentares de Inquérito, embora investidas, nos termos do artigo 58, § 3°, da Constituição Federal, dos poderes próprios de investigação das autoridades judiciárias, não se exige fundamentação minuciosa e exauriente, sendo suficiente à higidez de seus atos motivação clara e concreta, ainda que sucinta. 
4. A concessão de medida liminar, em sede de mandado de segurança, exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos, ausente na espécie, e da possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito invocado. 
5. Estando o requerimento de transferência de sigilo suficientemente fundamentado, com a individualização (i) das condutas a serem apuradas, (ii) dos indícios suficientes de autoria (iii) da utilidade da medida para a investigação da malha empresarial e financeira que sustentam o esquema de fraudes no INSS e (iv) dos dados e informações buscados, o indeferimento da medida liminar e, no mérito, a denegação da segurança são medidas de imposição”. (eDOC 17)

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade da ordem pleiteada, em parecer assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 
I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato de Relator de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que resultou na quebra de sigilos bancário e fiscal. O impetrante alega desproporcionalidade da medida e ausência de pertinência temática com o objeto da investigação parlamentar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito acarreta a perda superveniente do objeto de mandado de segurança contra ato nela praticado. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que o encerramento das atividades de Comissão Parlamentar de Inquérito torna prejudicada a ação de mandado de segurança ajuizada contra seus atos. 4. O término dos trabalhos da comissão em 27/03/2026, sem prorrogação de prazo, remove o interesse de agir do impetrante quanto à impugnação da medida excepcional de quebra de sigilo, independentemente da aprovação do relatório final. 
IV. CONCLUSÃO E TESE 5. Manifestação pela prejudicialidade da ordem pleiteada. Tese da manifestação: ‘O encerramento dos trabalhos de Comissão Parlamentar de Inquérito acarreta a perda de objeto de mandado de segurança impetrado contra atos praticados pelo órgão de investigação’.” (eDOC 21)

Em 27.3.2026, foram encerradas as atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito que editou o ato dito coator.

É o breve relatório. Decido.

O contexto processual delineado impõe o reconhecimento da perda de objeto do writ.
Este mandado de segurança tem por objeto o exame de legalidade de ato da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI do INSS que implicou o afastamento dos sigilos telefônico e telemático do impetrante. 
Em consulta ao site do Senado Federal, verifica-se que a referida CPMI, instaurada pelo Congresso Nacional em junho de 2025, com o objetivo principal de investigar fraudes bilionárias envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões encerrou seus trabalhos no dia 27.3.2026, sem a aprovação de um Relatório Final pela Comissão.
Essas circunstâncias fáticas implicam o prejuízo deste mandado de segurança, uma vez que não mais subsiste a autoridade coatora.
Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI. FUNAI E INCRA 2. DELIBERAÇÕES. RELATÓRIO FINAL. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS ÓRGÃOS ESTATAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA CPI. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOGNOSCIBILIDADE DO MANDAMUS. LEGALIDADE DO ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. ART. 58, § 3º, DA CRFB/88. ART. 6º-A DA LEI 1.579/52, INCLUÍDO PELA LEI 13.367/2016. PRECEDENTES. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A aprovação do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia 30.05.2017, e a consequente extinção da CPI Funai/Incra 2, ensejam a perda do objeto do presente mandamus, por ocasionar a impossibilidade de impugnação de quaisquer de seus atos potencialmente lesivos. Precedentes: MS 25.459 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010, MS 26.024 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 13.04.2007, MS 23.852 QO, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001. 
2. As Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI possuem permissão legal para encaminhar relatório circunstanciado não só ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União, mas, também, a outros órgãos públicos, podendo veicular, inclusive, documentação que possibilite a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas nos fatos apurados (art. 58, § 3º, CRFB/88, c/c art. 6º-a da Lei 1.579/52, incluído pela Lei 13.367/2016). 
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014, e MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 
4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 35216 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 27-11-2017, grifo nosso)

“Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 
1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 
2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 
3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC. (MS 34.318-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28.6.2017, grifo nosso). 

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente